Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Maus antecedentes. Fração de aumento. Praça Pública. Tráfico privilegiado. Reincidência. Dedicação a atividades criminosas.
1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.
2 - A reiteração criminosa dos agentes, a natureza da droga (crack) e o fato de a infração se dar nas imediações de praça pública sobrepesam a reprovabilidade da conduta.
3 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base será de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes, salvo se fundamentada a incidência de fração diversa. Fundamentado o aumento da pena em fração inferior a 1/6, deve ser mantido.
4 – Ações penais em curso podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes.
5 - O fato de o réu ter várias passagens por atos infracionais, revelando que se dedica a atividades criminosas, justifica seja afastada a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
6 – Provado o tráfico de drogas em praça pública incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
7 - Apelação do Ministério Público provida em parte. Não provida a dos réus.